Tribunal: TJSP
Processo: 0002228-76.2012.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0002228-76.2012.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em
que é embargante OLÉZIA ANGELA BERNARDO MEGA, é embargado
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002228-76.2012.8.26.0664/50000 -
2
Voto no 42.230
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
0002228-76.2012.8.26.0664/50000 VOTUPORANGA
Embargante: OLÉZIA ÂNGELA BERNARDO MEGA
Embargado:
DEPARTAMENTO
DE
ESTRADAS
DE
ROODAGEM - DER
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. O acórdão
examinou
todas
as
questões
postas.
Não
positivadas as hipóteses do art. 1.022 do CPC, sua
revisão deve ser buscada nas vias próprias. 2. O
prequestionamento expresso é desnecessário, nos
termos do art. 1.025. 3. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos
contra o acórdão de f. 703/11, indigitado omisso, porquanto não
teria considerado a disposição da Sumula no 70 do Superior
Tribunal de Justiça ao estabelecer o marco inicial da contagem dos
juros de mora. Pede o prequestionamento da matéria, a viabilizar o
acesso às instâncias superiores.
É o relatório.
1. A pretensão da embargante não
comporta acolhimento, pois o acórdão embargado não padece de
nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
Assevera que houve omissão quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002228-76.2012.8.26.0664/50000 -
3
à incidência da Súmula no 70 do STJ na espécie, colimando efeito
infringente, para que os juros moratórios incidam desde o trânsito
em julgado da sentença.
Entretanto, o desate foi explícito ao
consignar:
Os juros moratórios somente incidirão se o
precatório não for pago no exercício assinalado no art. 100, § 5o, da
Constituição da República, sendo contados a partir de 1o de janeiro
do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito,
nos termos do art. 100 da Constituição. A matéria, a propósito, foi
definida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
representativo de controvérsia1:
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS
MORATÓRIOS
E
COMPENSATÓRIOS.
INCIDÊNCIA. PERÍODO. TAXA. REGIME ATUAL.
DECRETO-LEI 3.365/41, ART. 15-B. ART. 100, § 12
DA CF (REDAÇÃO DA EC 62/09). SÚMULA
VINCULANTE 17/STF. SÚMULA 408/STJ.
1. Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei
3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34,
de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em
desapropriações é o dia "1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito,
nos termos do art. 100 da Constituição". É o que está
assentado na jurisprudência da 1a Seção do STJ, em
orientação compatível com a firmada pelo STF,
inclusive por súmula vinculante (Enunciado 17).
2. Ao julgar o REsp 1.111.829/SP, DJe de 25/05/2009,
sob o regime do art. 543-C do CPC, a 1a Seção do STJ
considerou
que
os
juros
compensatórios,
em
desapropriação, são devidos no percentual de 12% ao
ano, nos termos da Súmula 618/STF, exceto no período
compreendido entre 11.06.1997 (início da vigência da
Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para
6% ao ano), até 13.09.2001 (data em que foi publicada
decisão
liminar
do
STF
na
ADIn
2.332/DF,
suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por
cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei
3.365/41, introduzido pela mesma MP). Considerada a
especial eficácia vinculativa desse julgado (CPC, art.
543-C, § 7o), impõe-se sua aplicação, nos mesmos
1 REsp. n 1.118.103, Min. Teori Zavascki, DJ 24.2.2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002228-76.2012.8.26.0664/50000 -
4
termos, aos casos análogos. A matéria está, ademais,
sumulada pelo STJ (Súmula 408).
3. Segundo jurisprudência assentada por ambas as
Turmas da 1a Seção, os juros compensatórios, em
desapropriação, somente incidem até a data da
expedição do precatório original. Tal entendimento está
agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF,
com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não
ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de
cumulação de juros moratórios e juros compensatórios,
eis que se tratam de encargos que incidem em períodos
diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a
data da expedição de precatório, enquanto que os
moratórios somente incidirão se o precatório expedido
não for pago no prazo constitucional.
4. Recurso especial parcialmente provido. Recurso
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.(g.m.)
Como se vê, houve pronunciamento
expresso quanto ao ponto, amparado pela jurisprudência recente do
Superior Tribunal de Justiça, que assentou a prevalência da redação
do art. 15-B, introduzido no Decreto-Lei no 3.365/41 pela Medida
Provisória no 2.183-56/2001, na hipótese em que o pagamento da
condenação submeta-se ao regime dos precatórios. E este é o caso
dos autos, por tratar-se de pessoa jurídica de direito público.
Abstração feita da roupagem dada à
matéria, pretende a embargante claramente atacar a decisão por
discordância
quantos
aos
fundamentos,
por
considerá-la
equivocada, na sua ótica, retratando apenas sua insatisfação, o que
não se presta a ser feito por esta estreita via recursal, ante os
expressos termos do art. 1.022 do CPC.
Se o embargante entende haver
descompasso entre a tese que defende e a acolhida pelo acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002228-76.2012.8.26.0664/50000 -
5
restam-lhe os recursos constitucionais, acaso cabíveis na hipótese
em exame. Mas não se pode admitir a rediscussão de matéria já
decidida, pretextando vícios inexistentes.
Exsurge, dessarte, e de forma clara, o
caráter puramente infringente do recurso, a impedir a canalização
da insurgência pela via eleita.
2. O prequestionamento explícito não
é mais necessário, diante da regra do art. 1.025 do Código de
Processo Civil. Norma esta que espelha aquilo que, conforme
aponta Cassio Scarpinella Bueno, parcela da doutrina e da
jurisprudência chama de “prequestionamento ficto”, segundo o qual
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.
Nessa toada, assentou o STJ que, nos
termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Não são cabíveis os embargos de
declaração cujo objetivo é prequestionar matéria constitucional e
ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002228-76.2012.8.26.0664/50000 -
6
distinta da que foi decidida no acórdão embargado.
E ainda que o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
3. Rejeito os embargos.
COIMBRA SCHMIDT
Relator